Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-50.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003027-50.2018.8.14.0048

APELANTE: MARCOS MATHEUS BENTES ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º E ART. 69, AMBOS DO CPB. LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PENA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, SEM O CONCURSO MATERIAL, DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS PARA 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção (destacando-se aqui, que o concurso material não entra para efeito do cálculo da prescrição, deve-se levar em conta a reprimenda acima mencionada e não a pena definitiva fixada na sentença, de 06 (seis) meses de detenção), tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (dias 02 e 03/01/2018), o acusado Marcos Matheus era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 27/09/1997, conforme faz prova cópia de seu
CPF
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 11712856 – fl. 40, bem como o
Termo de Audiência
constante do doc. ID 11712857 – fls. 66/68, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (10/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (10/04/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcos Matheus Bentes Aleixo
(nascido em
27/09/1997
, conforme cópia do
CPF
– doc. ID 11712856 – fl. 40 e
Termo de Audiência
– doc. ID 11712857 – fls. 66/68) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/03/2021
, doc. ID 11712859 – fls. 87/90, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
Dr. Antônio Carlos de Souza Moitta Koury
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 06
(seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 129, §9º e art. 69, ambos do CPB, bem como arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal, em concurso material, decorrente de violência doméstica
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 11712853 – fls. 02/04) que, nos dias
02 e 03/01/2018
, na residência localizada na
Rua José Malcher
, nº 71, bairro Novo, município de Salinópolis/PA, o denunciado
Marcos Matheus Bentes Aleixo
, voluntária e conscientemente,
ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Dayane Patrícia de Aviz Cruz
, causando-lhe as
lesões
descritas no boletim médico. Ele mantiveram um relacionamento de aproximadamente 03 (três) anos, possuindo 01 (um) filho da união.

No dia
02/01/2018
, quando a vítima estava em sua residência, Marcos Matheus e sua genitora chegaram ao local e, após discussão,
Marcos a agrediu com tapas e socos
. Do mesmo modo, no dia
03/01/2018
, após ser repreendido por um tio sobre sua atitude, Marcos dirigiu-se novamente à residência de Dayane,
agredindo-a com tapas, socos e chutes
, oportunidade em que Dayane passou a pedir socorro, sendo atendida por vizinhos. Diante de tal quadro, Dayane foi até a Delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Na polícia,
Marcos Matheus apresentou versão subjetiva dos fatos, afirmando que as agressões eram mútuas entre o casal
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11712860 – fls. 102/104), a defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta que
os elementos colhidos na fase judicial são extremamente frágeis para suportar uma condenação
, trazendo grave omissão quanto à descrição dos acontecimentos. Segundo a defesa,
as lesões contidas no laudo foram provenientes de gestos defensivos do apelante
, devendo ser ele
absolvido por ter agido em legítima defesa
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11712860 – fls. 106/115), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser improvido o recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Marcos Matheus Bentes Aleixo
(parecer doc. ID 11967921 – fls. 120/122).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição em face da legítima defesa
, vez que ele apenas se defendeu das agressões sofridas.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal decorrente de violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB e arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção
(destacando-se aqui, que
o concurso material não entra para efeito do cálculo da prescrição
, deve-se levar em conta a reprimenda acima mencionada e não a pena definitiva fixada na sentença, de 06 (seis) meses de detenção),
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dias 02 e 03/01/2018)
, o acusado Marcos Matheus era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
27/09/1997
, conforme faz prova cópia de seu
CPF
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 11712856 – fl. 40, bem como o
Termo de Audiência
constante do doc. ID 11712857 – fls. 66/68, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis)
meses
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (10/03/2021)
, doc. ID 11712859 – fls. 87/90,
e a data do recebimento da denúncia (10/04/2018)
, doc. ID 11712855 – fl. 33,
já se passaram 02 (dois) anos e 11 (onze) meses
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Marcos Matheus Bentes Aleixo
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023